Tribunal: TJSP
Processo: 1072201-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA AO EQUIVALENTE A CEM POR CENTO DO TRIBUTO DEVIDO E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DA MORA DO QUE EXCEDER À VARIAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – QUESTÕES NÃO VENTILADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.